Tribunal: TJBA
Processo: 0309381-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309381-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALSIRA DOS SANTOS MENDES e outros (6)

Advogado(s)
:
MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JONATHAS FORTUNA GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito
A
dministrativo e
C
onstitucional. Apelação cível. Gratificação de atividade policial (GAP). Impossibilidade de cumulação com gratificação de função policial (GFPM). Mesmo fato gerador. Caráter genérico da GAP. Incorporação aos proventos indevida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de servidores públicos estaduais visando à incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) aos seus proventos, sob o fundamento de que já percebem a Gratificação de Função Policial (GFPM), sendo vedada a acumulação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é juridicamente possível a cumulação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) com a Gratificação de Função Policial (GFPM); (ii) estabelecer se os apelantes fazem jus à incorporação da GAP aos seus proventos, mesmo percebendo a GFPM.

III. Razões de decidir

3. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e escalonada em cinco referências, tem caráter genérico, por ser atribuída indistintamente aos policiais militares da ativa, conforme consolidado pela jurisprudência desta Corte.

4. A cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial (GFPM) não é admitida, pois ambas têm o mesmo fato gerador — a compensação dos riscos da atividade policial —, não sendo compatíveis para fins de acumulação pecuniária.

5. A jurisprudência reconhece que, na prática administrativa, a concessão da GAP se deu de forma generalizada, sem observância aos critérios seletivos e sem abertura formal de processos administrativos individuais.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite o reconhecimento da GAP em substituição à GFPM, desde que observado o caráter genérico da gratificação e a vedação à cumulação, nos termos do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001, art. 121)7.

7. No caso concreto, restou evidenciado que os apelantes já percebem a GFPM, o que impede a acumulação com a GAP, inexistindo direito à incorporação pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

8. Desprovimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº 0309381-87.2013.8.05.0001
,
em que são apelantes
ALSIRA DOS SANTOS MENDES

e OUTROS

e

apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.